Tribunal: TJMT
Processo: 0015884-90.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015884-90.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PITANGUEIRAS ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.761.507/0001-07 (EMBARGANTE), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), PITANGUEIRAS ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.761.507/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE NÃO APONTA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA

MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Recurso em embargos de declaração interpostos por segurado contra acórdão que por unanimidade, proveram os recursos de apelação interpostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar se os embargos de declaração opostos preenchem os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC ou se configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso não apontou qualquer obscuridade, omissão ou contradição capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração.

2.

Os embargos têm caráter meramente infringente, buscando rediscutir o mérito da causa e, acerca do valor

arbitrado

a título de danos morais.

3.

O acórdão foi devidamente fundamentado e analisou todas as questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Não configura omissão a falta de análise exaustiva de dispositivos e fundamentos quando o acórdão decide de forma clara e fundamentada todas as questões postas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato

Grosso contra acórdão proferido por esta e. Câmara que à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos de apelações interpostos pelo embargante, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido

de Antecipação de Tutela c.c Pedido de Indenização por Danos Materiais

e Morais n. 0015884-90.2013.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Irresignado, o Embargante sustenta que, no v. acórdão houve omissão no que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Afirma a omissão está relacionada à ausência de proporcionalidade e razoabilidade para a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).

Argumenta que, no presente caso, não houve aplicação da proporcionalidade e razoabilidade, sob o argumento de que a fixação do valor a título de indenização por

danos morais

é maior

que o dobro do valor correspondente ao crédito

anulado.

Nesse contexto, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais a fim de atender o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (Id.282913399)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta e. Câmara que à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos de apelações interpostos pelo embargante e pelo embargado, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido

de Antecipação de Tutela c.c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0015884-90.2013.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada,
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

O Embargante insurge pela mesma questão já analisada nos embargos de declaração opostos anteriormente. Ao que se percebe não há a omissão apontada, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Transcrevo trecho:

(...) No caso dos autos entendo que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, está em consonância com a jurisprudência da e. Corte Superior. (...) No caso dos autos, a CDA n.o 20144246 possuía valor atualizado até 17/09/2013 de 23.932,07 (quarenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e um centavo) id. 254912176, e os danos morais foram fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), os quais somados não ultrapassam o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos. (id. 269342252)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão, descabe a oposição dos aclaratórios.

Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025